Tribunal: TJES
Processo: 0007858-59.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007858-59.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA ARAUJO CARVALHO e outros

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. TELEFONIA MÓVEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. OXIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO BEM DEFEITUOSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as fornecedoras, solidariamente, à restituição das parcelas pagas e à indenização por danos morais, em decorrência de vício em aparelho celular não sanado no prazo legal.

2. A fabricante apelante sustenta a culpa exclusiva da consumidora, baseada em laudo de assistência técnica que atestou oxidação, e requer, subsidiariamente, a devolução do aparelho. A consumidora apelante pleiteia a restituição do valor integral do produto e a majoração dos danos morais.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade das rés ante a ausência de prova pericial judicial que corroborasse o mau uso, fixando a restituição limitada às parcelas quitadas até o ajuizamento e danos morais em patamar moderado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o laudo técnico unilateral produzido pela assistência autorizada é suficiente para comprovar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; (ii) saber se a restituição do valor pago deve abranger a integralidade do preço do produto parcelado, incluindo as prestações vincendas no curso da lide; (iii) definir a necessidade de devolução do produto defeituoso à fabricante em caso de rescisão do negócio; e (iv) analisar a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudo técnico elaborado unilateralmente pela assistência técnica credenciada, sem o crivo do contraditório e desacompanhado de perícia judicial, revela-se insuficiente para comprovar a culpa exclusiva do consumidor, mormente quando invertido o ônus da prova.

6. A determinação de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC) deve abranger o valor integral do produto, porquanto as prestações vincendas no curso da demanda consideram-se incluídas no pedido (art. 323 do CPC).

7. O retorno das partes ao
status quo ante
, decorrente da rescisão do negócio jurídico, impõe a devolução do bem defeituoso ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa da parte consumidora (art. 884 do Código Civil).

8. A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada ao desvio produtivo para tentar solucionar vício em bem essencial, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

9. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor que se alinha à jurisprudência da Corte para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de Apelação Cível conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de laudo técnico unilateral pela assistência autorizada não exime a responsabilidade do fornecedor por vício do produto se, invertido o ônus da prova, este não requer a produção de perícia judicial. 2. A restituição da quantia paga deve ser integral e condicionada à devolução do bem viciado ao fornecedor, vedando-se o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12, § 3º, III; CDC, art. 18, § 1º; CPC, art. 323; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368; TJMG, Apelação Cível 5000753-83.2022.8.13.0058; TJES, Apelação Cível 0008152-50.2020.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente por SABRINA ARAÚJO CARVALHO e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando
as Rés solidariamente, a: (i) restituir à Autora a quantia de R$ 1.443,20
(mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
e (ii) pagar indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Em suas razões recursais, a Autora SABRINA ARAÚJO CARVALHO sustenta, em síntese: (a)
a
necessidade de reforma da sentença para que a restituição
determinada
abranja o valor integral do produto (R$ 1.803,99), uma vez que as demais parcelas foram quitadas no curso da demanda, e não apenas o valor parcial de R$ 1.443,20 fixado pelo
J
uíz
e
(b)
a
majoração dos danos morais para R$ 5.000,00.

Por sua vez, a 2ª Apelante, MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, em seu apelo, s
ustenta
: (a)
a
validade do laudo técnico emitido pela assistência autorizada, que atestou a perda de garantia por oxidação (contato com líquidos), caracterizando culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3º, III, CDC); (b)
a
inexistência de defeito de fabricação e, consequentemente, do dever de indenizar; (c)
a
necessidade de determinar a devolução do aparelho defeituoso à fabricante caso mantida a condenação de restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.

C
ontrarrazões apresentadas por AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (id 16258648), FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA (id 16258649),
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
(id 16258651) e
SABRINA ARAÚJO CARVALHO
(id 16258653).

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007858-59.2019.8.08.0021

APELANTE/APELADA: SABRINA ARAÚJO CARVALHO

APELANTE/APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente por SABRINA ARAÚJO CARVALHO e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na petição inicial
,
narra
a Autora ter adquirido, em 12/02/2019, um celular modelo "Moto Z3 Play" fabricado pela Motorola e comercializado pela corré B2W (Americanas S.A.), pelo valor de R$ 1.803,99
(um mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)
.

Relat
a
que o aparelho apresentou defeito na tela em 27/06/2019, sendo reparado pela assistência técnica. Contudo, em 30/07/2019, surgiu novo vício (falha no áudio). Ao enviar o bem novamente para reparo, teve a garantia negada sob a alegação de "oxidação por contato com líquidos" (mau uso), conforme laudo técnico emitido pela assistência autorizada.

O
Juízo
a quo
, na sentença objurgada, reconheceu a inversão do ônus da prova e a responsabilidade solidária das Rés, rejeitando a tese de culpa exclusiva da consumidora baseada em laudo unilateral. Condenou as Rés (Motorola e Americanas S.A.), solidariamente, a: (i) restituir à Autora a quantia de R$ 1.443,20
(mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos),
valor das parcelas pagas até a propositura da ação); e (ii) pagar indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Em suas razões recursais, a Autora SABRINA ARAÚJO CARVALHO sustenta, em síntese: (a)
a
necessidade de reforma da sentença para que a restituição
determinada
abranja o valor integral do produto (R$ 1.803,99), uma vez que as demais parcelas foram quitadas no curso da demanda, e não apenas o valor parcial de R$ 1.443,20 fixado pelo
J
uíz
e
(b)
a
majoração dos danos morais para R$ 5.000,00.

Por sua vez, a 2ª Apelante, MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, em seu apelo, s
ustenta
: (a)
a
validade do laudo técnico emitido pela assistência autorizada, que atestou a perda de garantia por oxidação (contato com líquidos), caracterizando culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3º, III, CDC); (b)
a
inexistência de defeito de fabricação e, consequentemente, do dever de indenizar; (c)
a
necessidade de determinar a devolução do aparelho defeituoso à fabricante caso mantida a condenação de restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

Conforme delineado, a
controvérsia central reside na existência de vício do produto ou culpa exclusiva da consumidora (mau uso por oxidação).

Ressoa inequívoco que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), corretamente deferida na origem diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

Em sua irresignação recursal, a
Apelante sustenta que o defeito decorreu de mau uso (exposição a líquidos/oxidação), amparando-se em laudo técnico emitido por sua assistência autorizada. Busca a aplicação da excludente prevista no art. 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sem razão a Recorrente neste ponto.

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova deferida na origem (Art. 6º, VIII, do CDC), incumbia à Ré comprovar inequivocamente que o defeito inexistia ou que houve culpa exclusiva da consumidora.

Contudo, a Ré limitou-se a apresentar um laudo unilateral, produzido sem o crivo do contraditório, e, quando instada a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a perícia técnica judicial.

Não obstante, a
jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico produzido unilateralmente pela assistência técnica vinculada ao fabricante, sem o crivo do contraditório judicial, é insuficiente, por si só, para comprovar a culpa exclusiva do consumidor, especialmente quando o aparelho é novo e o vício surge pouco tempo após a compra.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, que tinha como pleitos iniciais a devolução do valor pago por uma Smart TV com defeito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o defeito no produto decorre de mau uso, excludente da responsabilidade do fornecedor; e (ii) se há direito à indenização por danos morais decorrentes da frustração do consumidor com o vício do produto . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo técnico elaborado de forma unilateral pela parte não é suficiente para afastar a responsabilidade por defeito no produto, notadamente sem a abertura do aparelho e sem comprovação do mau uso. 4 . Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo necessário comprovar excludente de responsabilidade, situação inocorrente no caso em exame. 5. A demora no reparo ou solução do problema, além da frustração causada, justifica a indenização por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1 . O fornecedor não se desonera de sua responsabilidade objetiva pelo vício do produto mediante prova unilateral. 2. Configura-se o direito à indenização por danos morais em caso de frustração do consumidor em virtude de defeito em produto de uso cotidiano, quando não solucionado em prazo razoável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 12, § 3º.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007538320228130058, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 01/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2024)

APELAÇÃO. Vício oculto em construção de imóvel. Ação indenizatória. Sentença de improcedência . Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Relação de consumo não caracterizada. Parte ré que, com base na prova dos autos, teria erguido o imóvel objeto dos autos e o vendido para parte autora, procedendo de forma igual em mais uma negociação . Falta de habitualidade capaz de caracterizar o exercício profissional da atividade. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto. Vícios ocultos que dependem de prova técnica para sua devida apuração. Parte autora que juntou laudo técnico unilateral em sua petição inicial, impugnado objetivamente pela parte ré . Necessidade, para solução da lide, da produção de laudo pericial perante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Parte autora que, instada a produzir provas, requereu somente a colheita de prova oral. Ônus processual não cumprido a contento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001740-89.2018.8 .26.0019 Americana, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 30/05/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

No caso
vertente
, o aparelho foi adquirido em fevereiro de 2019 e apresentou defeito grave (perda de áudio) em julho do mesmo ano.

Competia à
f
abricante, diante da inversão do ônus da prova, requerer a produção de perícia técnica judicial para c
omprovar
inequivocamente
a alegação de
que a oxidação decorreu de mau uso externo (exposição indevida a líquidos) e não de falha de vedação ou vício de qualidade do componente.

Não obstante,
ao ser intimada para especificar provas, a Ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das fornecedoras pelo vício do produto não sanado no prazo legal (art. 18, §1º, CDC).

No que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a
Apelante alega tratar-se de mero aborrecimento.

Contudo, a narrativa fática demonstra que a Autora adquiriu um bem
atualmente considerado de uso essencial,
que apresentou
defeitos sucessivos
poucos meses após a compra, tendo sido obrigada a recorrer à assistência técnica por duas vezes e, ao final, teve seu direito de garantia negado.

Tal situação caracteriza o "Desvio Produtivo do Consumidor" e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Impõe-se,
portanto,
a manutenção d
a condenação.

Por outro lado, a
Apelante pugna pel
a devolução do aparelho defeituoso caso mantida a condenação.

Denota-se que a
sentença determinou a restituição do valor pago e a rescisão do negócio, mas foi omissa quanto
à destinação
do aparelho defeituoso.

Com efeito, a
manutenção do bem
(ainda que defeituoso)
na posse da consumidora, cumulada com o reembolso do valor, ensejaria o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A restituição ao estado anterior (
status quo ante
) impõe que, devolvido o valor pago, seja devolvida a coisa viciada ao fornecedor.

Portanto,
impõe-se o parcial provimento
ao recurso da Ré,
para acolher a pretensão neste particular.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
SABRINA ARAÚJO CARVALHO

Em suas razões recursais, pleiteia a
Autora
objetivando
a adequação do valor do dano material (restituição integral) e a majoração dos danos morais.

Quanto ao primeiro ponto,
a
duz que a
sentença condenou a
s Rés a restituírem o valor
R$ 1.443,20
(mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), que correspondem ao
valor das parcelas pagas até
o ajuizamento da ação
, mas o valor total do produto adquirido foi R$ 1.803,99
(mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos),

porquanto foram pagas duas parcelas no curso da lide.

Assiste razão à Autora.

Considerando que a compra foi realizada parcelada no cartão de crédito em fevereiro de 2019, p
ode-se inferir
que as parcelas vincendas foram debitadas no curso da demanda (que já tramita há anos).
De outro lado, não foi suscitada qualquer alegação pelas Rés de que teria havido alguma sustação das parcelas vincendas.

Ademais, o art. 323 do CPC estabelece que as prestações vincendas consideram-se incluídas no pedido.

Com efeito, a
rescisão do contrato com base no art. 18, §1º, II, do CDC ("restituição imediata da quantia paga") deve abarcar a integralidade do preço do produto, sob pena de
o fornecedor
reter indevidamente parte do valor de um bem viciado que lhe será devolvido.

Portanto,
a pretensão merece acolhida
neste ponto para fixar o valor da restituição em R$ 1.803,99
(mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)
, mantidos os consectários legais da sentença.

Por fim, pleiteia a
Autora a majoração
da indenização
para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Consoante cediço, o

quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC), observando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e o caráter punitivo-pedagógico.

A partir de tais balizas, forçoso reconhecer que o
valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo Juízo
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros médios adotados por est
e

Egrégio Tribunal de Justiça
para casos de vício de produto (celular) sem
outros
desdobramentos
que agravassem as circunstâncias

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL . DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO NOVO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DECISÃO REFORMADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as empresas rés, de forma solidária, à substituição do aparelho celular defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do aparelho celular defeituoso deve ser mantida ou convertida na restituição do valor pago, considerando a defasagem tecnológica decorrente do tempo transcorrido; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito potestativo de escolher entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias . 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, ultrapassado o prazo legal sem reparo do produto, a escolha da solução cabe exclusivamente ao consumidor, não podendo o juízo impor a substituição quando esta se mostrar inviável ou desvantajosa. 5. No caso concreto, considerando que o aparelho celular foi adquirido em 2018 e a sentença foi proferida apenas em 2022, a substituição do produto se revela inadequada, pois o modelo adquirido encontra-se defasado tecnologicamente, sendo mais razoável a restituição do valor pago, devidamente atualizado . 6. Quanto ao dano moral, a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e punitivo da indenização. 7. A jurisprudência desta Corte tem fixado indenizações em montante superior ao arbitrado na sentença quando verificada falha na prestação do serviço e ausência de solução adequada ao consumidor, sendo razoável a majoração para R$3.000,00 (três mil reais), conforme precedentes análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. O consumidor possui direito potestativo de optar entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, conforme o artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Quando o tempo decorrido entre a aquisição e a decisão judicial inviabiliza a substituição do produto por um modelo equivalente, é cabível a restituição integral do valor pago, atualizado monetariamente . 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e os precedentes da Corte. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23 .03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, REsp 1684132/CE, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10 .2018, DJe 04.10.2018; TJES, AC nº 5016514-28.2022 .8.08.0048, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJe 22 .03.2024; TJES, AC nº 5003372-72.2021.8 .08.0021, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJe 28.06 .2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00081525020208080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível.
DJe: 07/04/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MERCADO LIVRE - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de hipótese em que há parceria comercial, com o propósito de lucro, no modo como atua a recorrente, com a realização de venda por pessoas jurídicas de menor porte por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), devendo ambas responderem por eventual prejuízo do consumidor em razão da dita compra. Responsabilidade objetiva e solidária do Mercado Livre configurada. 2. Presente o dano moral na hipótese, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele esperava regular funcionamento, revela patente desconforto pelo qual passou o apelado, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano, mormente se considerado o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado . 3. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos ao consumidor. 4 . Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença do Juízo de primeiro grau. Verbas sucumbenciais invertidas nesta parte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006553-36.2016 .8.08.0024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível.
DJe: 05/06/2024
)

À
luz de tais considerações, a manutenção da sentença neste particular é medida que se impõe.

Por fim, sobretudo por cuidar-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível
ex officio
, entendo merecer adequação o capítulo da sentença que fixou os consectários legais da condenação.

A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 do Código Civil,
em sede de recurso repetitivo (Tema 1.368), firmou tese no sentido de que “
o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

Deste modo, os valores arbitrados a título de dano moral deverão ser atualizados
com juros de mora, pela SELIC, a partir d
a

citação,

sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Em relação à restituição dos valores, deve o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde os respectivos desembolsos até a citação, a partir de quando incidirá apenas a SELIC. Em ambos os casos, tais critérios devem ser observados até a
vigência da Lei nº. 14.905/2024,
quando incidirá
o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
do recurso interposto por MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e lhe dou parcial provimento
para determinar que a Autora proceda à devolução do aparelho celular e acessórios à Ré (ou os coloque à disposição para retirada no endereço residencial), no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de não poder levantar o valor
a ser restituído
.

Conheço do recurso interposto por SABRINA ARAÚJO CARVALHO e lhe
dou parcial provimento para determinar às Rés a restituição do valor pago no valor
integral da Nota Fiscal, qual seja, R$ 1.803,99 (um mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos).

O
s valores arbitrados a título de dano moral deverão ser atualizados
com juros de mora, pela SELIC, a partir d
a

citação,

sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Em relação à restituição dos valores, deve o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde os respectivos desembolsos até a citação, a partir de quando incidirá apenas a SELIC. Em ambos os casos, tais critérios devem ser observados até a
vigência da Lei nº. 14.905/2024,
quando incidirá
o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

É como voto.